Tribunal: STF
Processo: RHC 85161
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de
ocorrência de prescrição retroativa e bis in idem na fixação da
pena-base. 3. Inexistência de extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa, diante das causas interruptivas do transcurso
 do prazo. 4. Fixação da pena-base devidamente fundamentada. 5.
Matérias já analisadas no HC 72.871. 6. Recurso desprovido